Tribunal: STF
Processo: RE 164573
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
REMUNERAÇÃO  -  TETO.  Ao   julgar  a  ação  direta  de
inconstitucionalidade  n. 14, o Plenário desta Corte assentou que, na
compreensão  do  teto de  que  cogita o  inciso  XI do  artigo  37 da
Constituição  Federal, não são consideradas as vantagens individuais.
Entendimento prevalente, com ressalva da convicção pessoal.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - RAZOES.  As razoes do recurso
extraordinário  devem  conduzir  a  exata  ideia  dos  fundamentos do
inconformismo  demonstrado - verbete  de n. 284  da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.